Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-03.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000086-03.2016.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL SAMPAIO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, §2º, I, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

APELADO ABSOLVIDO COM ESTEIO NO ART. 386, IV, DO CPP

– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –

01)

Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, quando existem elementos probatórios suficientes a embasar a decisão a que chegou o Conselho de Sentença, neste caso, que absolveu Rafael Soares Sampaio por negativa de autoria, pois duas teses foram postas e o corpo de jurados entendeu em formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado. Princípio da soberania dos veredictos previsto constitucionalmente
;
02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR
provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que absolveu
RAFAEL SAMPAIO SOARES
da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I do CP, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, que o apelado seria traficante na Feira do Ceasa da cidade, possuindo vários ‘clientes’ dependentes químicos e moradores de rua, sendo um deles a vítima, Nilson Marques. Então, na data de 03.08.2015, por volta das 13h, o apelado teria ido realizar uma cobrança de dívida de drogas, culminando no homicídio em questão, realizado com uma arma de fogo. E, após o crime, teria se evadido do local.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença que absolveu o apelante da prática do delito previsto nos artigos 121, §2º, I, do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art.386, IV, do CPP.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela determinação de novo júri, alegando que o veredito contrariou provas técnicas e testemunhais produzidas nos autos.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo improvimento do apelo, para manutenção
in totum
da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do apelo.

É o relatório. À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Pugna o Ministério Público do Estado do Pará, pela realização de novo júri, alegando que o veredito estaria dissociado das provas produzidas nos autos.

Pois bem. Por opção da Constituição Federal, cabe ao Tribunal do Júri a competência funcional para os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, d). A ordem constitucional conferiu, assim, aos jurados de origem popular, o julgamento do mérito da acusação.

A decisão dos jurados, malgrado não seja intangível, como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser respeitada, em linha de princípio, em razão da chamada soberania do veredicto.

Sob este ângulo, tratando-se de decisões do Júri, donde não se observa a incidência do livre convencimento motivado, é natural que as decisões se baseiem na equidade, na consciência individual e no senso de Justiça dos jurados.

Em consequência direta, o órgão colegiado do Tribunal de Justiça, integrado por togados, não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados. A competência reservada ao órgão colegiado do Tribunal de Justiça é restrita a rescisão da decisão quando arbitrária (art. 593, inciso III, do CPP).

É por isso que, valorado os fatos pelos jurados, a decisão daí decorrente somente poderá ser rescindida quando estiver complementarmente dissociada de qualquer elemento probatório. Havendo plausibilidade, ainda que por indícios ou inferências, entre a tese acolhida e qualquer elemento de prova, a decisão dos jurados deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c).

Neste sentido, vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgRg no REsp 644.226/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 14/04/2015, DJe 04/05/2015; AgRg no REsp 697.565/MG (2015/0097468-4); Rel. Ministro ERICSON MARANHO, julgado em 03/08/2015, DJe 06/08/2015; AgRg no REsp 1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014; HC 120.967-MS, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 3/12/2009.

Assim, neste ponto, há de se deixar claro que, havendo versões conflitantes da Defesa e da Acusação, ambas, com esteio em alguma prova colhida nos autos, não se deve anular a Sentença do Corpo Popular por não se optar pela tese mais adequada à acusação.

Isso porque, não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão do Conselho de Sentença que acolhe uma das teses apresentadas pelas partes, fundadas nos elementos probatórios.

Na espécie, constata-se que não existem dúvidas quanto a materialidade do crime, pois, comprovada através do laudo de necropsia médico-legal, acostado através do ID 16745982.

No entanto, o mesmo não se pode dizer da autoria criminosa.

No caso em apreço, a versão apresentada pela defesa é de negativa de autoria, uma vez que a testemunha ocular do crime, o Sr. José Nazareno Pereira Morares, que trabalha como peixeiro, na feira da Ceasa, município de Castanhal, jamais teria apontado o acusado como autor do delito ou mencionado o seu nome, muito menos indicado seu endereço e que tais fatos teriam sido registrados pela viúva da vítima após a ocorrência do delito, como alegado pela acusação.

Essa tese, acolhida pelos jurados, não é desarrazoada ou, na expressão da Lei, manifestamente contrária a prova dos autos, na medida em que há um conjunto probatório mais do que suficiente para sustentá-la.

Compulsando os autos, examinando o depoimento prestado pela referida testemunha ocular durante a instrução processual (ID 4960531 a 4960819), compromissada em dizer a verdade, esta declarou inicialmente que tem problemas na visão e que por conta de tais problemas de saúde, não enxerga muito bem, inclusive, recebendo benefício social; que sabe apenas que um elemento chegou em uma motocicleta pelo período da madrugada e matou um rapaz que trabalhava na feira, supostamente em razão de uma dívida de drogas, no local conhecido como “caranguejo”; que o local em ocorreu o crime, não contava com boa luminosidade; que foram apresentadas pela polícia civil, ainda no local do crime, fotos de alguns suspeitos, que, todavia, não foram reconhecidos pelo depoente.

Por sua vez, no decorrer do julgamento em plenário (ID 4961275 a ID 4961509), constata-se que a referida testemunha compromissada, afirma que não reconhece o acusado como autor do crime, sabendo apenas que chegou “um cara em uma motocicleta na feira e atirou na vítima”; que o delito teria ocorrido pela parte da noite por volta de 11h00; que sabe da ocorrência do crime, mas não sabe “denominar”, quem foi o autor do disparo de arma de fogo; que não identifica o réu, presente durante o julgamento como sendo o autor do disparo; que, tem problemas de visão há mais de 17 (dezessete) anos, afirmando que não enxerga com o olho esquerdo e tem apenas 80% (oitenta) por cento da visão do olho direito.

Assim, diante de tais fatos, entende esta relatora, que a decisão dos jurados não está dissociada da prova colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório, o que impõe a sua manutenção, sob pena de desrespeito ou afronta à "soberania dos veredictos" do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, inc. XXXVII, c).

Nesse sentido:

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA –
PGJ/REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ - APELADO: DAMIAO LEITE DE ANDRADE EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP).

ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.
TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos.
- Desprovimento do recurso apelatório. (TJPB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE LEGITIMA A CONCLUSÃO DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal) encontra seus limites no princípio da soberania dos vereditos, que impede a reavaliação dos elementos probantes pelo Tribunal de Justiça.
(TJSC - APR: 00053087920128240025, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 10/08/2023, Primeira Câmara Criminal)

Pelo exposto,
data vênia
do parecer ministerial
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024